Tribunal: STF
Processo: RE 115194
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO.  ICM. IMPORTAÇÃO  DE  BENS  DESTINADOS A
INTEGRAREM  O  ATIVO IMOBILIZADO   DA   IMPORTADORA,  DE PAIS
SUBSCRITOR  DO GATT. SÚMULA  N. 575. ALEGADA OFENSA AO ART. 23
PAR. 11, DA CF/69 (REDAÇÃO DA EC 23/83).
          Acórdão  que, sem negar  o poder de tributação de
maquinas  importadas, destinadas ao  ativo fixo da empresa,
limitou-se a estender-lhes o beneficio da aliquota reduzida
com que e contemplado o similar nacional.
          Ausência da alegada questão constitucional.
          Recurso não conhecido.